Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REMARCAÇÃO DE VOO. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. EMPRESA COMPRADORA DE MILHAS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONSABILIDADE. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
1. As empresas integrantes da cadeia de consumo do transporte aéreo são partes legítimas para compor o polo passivo da ação de indenização por falha na prestação do serviço.
3. Cabe aos fornecedores demonstrarem as causas excludentes de sua responsabilidade quando apurada a falha na prestação do serviço.
4. Deve ser reparado o prejuízo material por meio de indenização arbitrada no valor da lesão patrimonial comprovada nos autos.
5. O mero atraso do voo não gera dano moral presumido, sendo indispensável a análise das circunstâncias frente à alegada lesão extrapatrimonial.
6. Negou-se provimento ao recurso dos autores. Deu-se parcial provimento aos apelos das rés.